Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O aumento da pena-base pela fração de 1/8 entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato é admitido pela jurisprudência e se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Admite-se a utilização de condenações por atos infracionais análogos a crimes graves como prova da habitualidade criminosa, apta a fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado.